Tribunal: TJES
Processo: 5000466-76.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000466-76.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXSANDRO DELATORRE DE AGUIAR e outros

APELADO: MARCELO CAMPOS MINASSA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS POSSESSÓRIOS. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. CONFIGURAÇÃO DE PACTO COMISSÓRIO. NULIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por
Alexsandro Delatorre de Aguiar
e
Marcelo Campos Minassa
contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cumprimento de cláusula contratual c/c resolução contratual, imissão e reintegração de posse, bem como os pedidos contrapostos apresentados na contestação. O autor pleiteava a imissão ou reintegração de posse de imóvel dado em garantia contratual, enquanto o réu postulava proteção possessória e indenização por supostos prejuízos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a cláusula contratual que autorizava a apropriação do imóvel em caso de inadimplemento configura pacto comissório nulo ou pacto marciano válido;
(ii) estabelecer se a distribuição da sucumbência deveria ser proporcional ou afastada em razão de alegada sucumbência mínima do réu/apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual em que o credor se apropria do bem dado em garantia,
independentemente de seu valor em relação à dívida
, configura pacto comissório, vedado pelo art. 1.428 do Código Civil.

A nulidade decorre de norma de ordem pública (art. 166, VII, CC), que visa impedir enriquecimento ilícito e assegurar que o crédito seja satisfeito pelas vias legais de execução, com avaliação e leilão do bem.

O argumento de que se tratava de pacto marciano é afastado, pois a cláusula contratual excluía qualquer limitação vinculada ao valor do bem, afastando a essência dessa modalidade.

A redação do contrato por advogado não convalida cláusula nula de pleno direito, visto que a autonomia da vontade encontra limites na lei e na ordem pública.

A jurisprudência do STJ reafirma a nulidade absoluta do pacto comissório, ainda que encoberto por simulação contratual (REsp 1.076.571/SP, Quarta Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 11.03.2014; AREsp 2.370.185, Min. João Otávio de Noronha, DJe 09.09.2025).

A alegação de locupletamento ilícito do réu é improcedente, pois a vedação ao pacto comissório visa justamente proteger o devedor e impedir que o credor se aproprie de bem superior ao valor do crédito.

Quanto à sucumbência, a rejeição integral dos pedidos do autor e dos pedidos contrapostos do réu configura sucumbência recíproca, sendo correta a distribuição de 50% para cada parte, nos termos do art. 86 do CPC.

Não se aplica o critério de sucumbência mínima, pois o réu também teve integralmente rejeitadas suas pretensões possessórias e indenizatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A cláusula contratual que autoriza o credor a apropriar-se do bem dado em garantia, independentemente de seu valor em relação à dívida, configura pacto comissório e é nula de pleno direito.

A autonomia da vontade não convalida cláusula proibida por norma de ordem pública.

A sucumbência deve ser distribuída proporcionalmente entre as partes quando ambas têm integralmente rejeitados os pedidos principais e contrapostos, não se caracterizando sucumbência mínima.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 166, VII, e 1.428; CPC, arts. 85, §11, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.076.571/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 11.03.2014, DJe 18.03.2014; STJ, AREsp 2.370.185, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 09.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000466-76.2021.8.08.0032

APELANTE/APELADA:
ALEXSANDRO DELATORRE DE AGUIAR
APELADO/APELANTE:
MARCELO CAMPOS MINASSA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante o relatório, trata-se de 02 (dois) recursos de Apelação Cível interpostos por ALEXSANDRO DELATORRE DE AGUIAR e MARCELO CAMPOS MINASSA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, nos autos da “
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA E RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM EFEITO EX NUNC, DIANTE DA CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA CUMULADO COM PEDIDO DE IMISSÃO DE POSSE POR FORÇA DO PACTA SUNT SERVANDA, REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Julgou improcedentes os pedidos contrapostos, visto que o autor está na posse do imóvel, sendo desnecessária a proteção possessória.

A demanda originária foi inicialmente ajuizada por ALEXSANDRO DELATORRE DE AGUIAR como ação de reintegração de posse c/c pedido liminar em face de MARCELO CAMPOS MINASSA. O Autor alegou ter firmado com o Réu um contrato particular de transação extrajudicial, por meio do qual entregou três automóveis a este último a título de empréstimo ou condição. Em contrapartida, o Réu assumiu a obrigação de efetuar o pagamento da importância de R$200.000,00. Como garantia do adimplemento, o Réu ofertou um imóvel residencial situado na rua São Fidelis, bairro Morada do Cysne, Mimoso do Sul – ES, e uma escavadeira hidráulica. O Autor narrou que o Réu não efetuou o pagamento do valor acordado, o que o levou a pugnar pela procedência dos pedidos, visando ser imitido ou reintegrado na posse do imóvel dado em garantia, com base na cláusula quarta do referido contrato.

Em sede de pedido contraposto, o Réu postulou pela proteção possessória de seu imóvel e pela indenização dos prejuízos que alegou ter sofrido.

A r. sentença julgou improcedentes os pedidos.

As partes recorreram da Sentença.

Do Recurso de Apelação de ALEXSANDRO DELATORRE DE AGUIAR

O Apelante ALEXSANDRO DELATORRE DE AGUIAR sustenta que o negócio jurídico é válido, que houve autonomia da vontade das partes, que o contrato foi confeccionado por advogado (cunhado do apelado) e que não se configuraria um pacto comissório, mas sim um "pacto marciano".

Ao contrário das razões de recurso, entendo que a r. sentença reconheceu, corretamente, que a cláusula em questão configurava um pacto comissório, expressamente vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

O artigo 1.428 do Código Civil estabelece, de forma taxativa, que:

"Art. 1.428. É nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar com o objeto da garantia, se a dívida não for paga no vencimento."

A vedação ao pacto comissório é uma norma de ordem pública, de caráter cogente, que visa proteger o devedor contra a exploração por parte do credor, evitando que o bem dado em garantia seja apropriado por valor muito inferior ao de mercado, gerando enriquecimento ilícito.

Ademais, impede que o credor se valha de meios extrajudiciais para satisfazer seu crédito, contornando o devido processo legal de execução, que assegura a avaliação do bem, a possibilidade de purgação da mora e a concorrência de licitantes, garantindo que o devedor receba o eventual saldo remanescente.

Tal nulidade é textual, nos termos do artigo 166, inciso VII, do Código Civil, que declara a nulidade do negócio jurídico quando a lei proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido, consoante precedente recente do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE CUMULADA COM AÇÃO CONDENATÓRIA - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO COM CLÁUSULA DE RETROVENDA - AO CONCLUIR QUE O NEGÓCIO JURÍDICO FOI CELEBRADO NO INTUITO DE GARANTIR CONTRATO DE MÚTUO USURÁRIO E, PORTANTO, CONSISTIU EM SIMULAÇÃO PARA OCULTAR A
EXISTÊNCIA DE PACTO COMISSÓRIO
, O TRIBUNAL DE ORIGEM PROCEDEU À REFORMA DA SENTENÇA PROFERIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS VEICULADOS NA DEMANDA - PACTO COMISSÓRIO - VEDAÇÃO EXPRESSA - ARTIGO 765 DO CÓDIGO CIVIL 1916 - NULIDADE ABSOLUTA - MITIGAÇÃO DA REGRA INSERTA NO ARTIGO 104 DO DIPLOMA CIVILISTA (1916) - POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. [...] 2.
É nulo o compromisso de compra e venda que, em realidade, traduz-se como instrumento para o credor ficar com o bem dado em garantia em relação a obrigações decorrentes de contrato de mútuo usurário, se estas não forem adimplidas
. Isso porque, neste caso, a simulação, ainda que sob o regime do Código Civil de 1916 e, portanto, concebida como defeito do negócio jurídico,
visa encobrir a existência de verdadeiro pacto comissório
, expressamente vedado pelo artigo 765 do Código Civil anterior (1916). [...]. 3. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, não provido. (REsp n. 1.076.571/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/3/2014, DJe de 18/3/2014, destaquei.). (AREsp n. 2.370.185, Ministro João Otávio de Noronha,
DJEN de 09/09/2025
.).

O Apelante tenta desqualificar a natureza comissória da cláusula, argumentando que se trataria de um "pacto marciano", modalidade que permite a apropriação do bem após conferência de valor que não pode ser superior à dívida.

Contudo, a redação da cláusula contratual, transcrita na sentença (ID 8092164 – fl. 02), é inequívoca ao prever:

“Em caso de descumprimento do efetivo pagamento do valor estabelecido neste contrato, as garantias ofertadas, independentemente do valor total do imóvel e ou escavadeira,
será revertido integralmente
em favor do Sr. ALEXSANDRO DELATORRE DE AGUIAR, podendo o contratado se imitir na posse (...)".

A expressão "
independentemente do valor total do imóvel e ou escavadeira
" fulmina a alegação de pacto marciano, pois é justamente a ausência de avaliação e apropriação do bem sem consideração de seu valor em relação à dívida que caracteriza o pacto comissório.

Ainda que o contrato tenha sido redigido por um advogado, supostamente cunhado do Apelado, tal circunstância não tem o condão de convalidar uma cláusula nula de pleno direito.

O conhecimento técnico do profissional não exime o negócio jurídico de obedecer às normas cogentes, e a eventual anuência das partes não pode validar o que a lei proíbe expressamente.

A autonomia da vontade, um pilar dos contratos, encontra limites intransponíveis nas normas de ordem pública e nos bons costumes, cuja transgressão acarreta a nulidade do ato.

O argumento do Apelante de que a sentença promoveu “locupletamento sem causa” em favor do Apelado também não se sustenta.

Ao contrário, a nulidade do pacto comissório tem como objetivo prevenir o enriquecimento ilícito do credor. A vedação visa justamente evitar que o devedor, em situação de vulnerabilidade, seja compelido a ceder um bem de valor superior ao débito.

A rescisão da cláusula não implica que o credor fique sem receber seu crédito, mas sim que este deve ser buscado pelas vias legais apropriadas, ou seja, a execução da dívida e a alienação do bem em leilão público, com o eventual saldo remanescente sendo devolvido ao devedor.

Quanto à menção ao entendimento da 2ª Seção do STJ (EREsp 1.866.844) sobre a flexibilização dos requisitos formais na alienação fiduciária, ainda que tal precedente possa ser relevante em outros contextos, ele não se aplica à presente situação.

A discussão nos autos
não
é sobre a validade do registro de uma alienação fiduciária, mas sim sobre a
nulidade
de uma cláusula que permite a apropriação direta da garantia, prática vedada pelo artigo 1.428 do Código Civil, que se sobrepõe à autonomia da vontade para proteger a ordem jurídica e econômica.

A sentença, ao reconhecer a nulidade por simulação para encobrir um pacto comissório, agiu em consonância com a jurisprudência do STJ.

Dessa forma, a r. sentença merece ser mantida.

Do Recurso de Apelação de MARCELO CAMPOS MINASSA

O Apelante MARCELO CAMPOS MINASSA insurge-se contra a distribuição da sucumbência na proporção de 50% para cada parte, argumentando que decaiu minimamente de seus pedidos.

A sentença de primeira instância, contudo, foi clara ao dispor: “
julgo extinta a fase cognitiva do procedimento, rejeitando o pedido inicial. Rejeito, ademais, os pedidos contrapostos
”.

O artigo 86 do Código de Processo Civil estabelece que “
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”.

No presente caso, ALEXSANDRO DELATORRE DE AGUIAR teve seu pedido principal integralmente rejeitado. Por sua vez, MARCELO CAMPOS MINASSA, embora tenha logrado êxito em sua defesa para evitar a apropriação do bem, teve seus próprios pedidos contrapostos (proteção possessória e indenização por prejuízos) também rejeitados pela sentença, por ausência de prova da posse do Autor e dos danos alegados.

A rejeição integral de seus pedidos contrapostos caracteriza uma sucumbência da parte Ré quanto às suas pretensões ativas.

Desse modo, a distribuição em 50% para cada parte revela-se proporcional e justa, refletindo o decaimento mútuo nas respectivas pretensões formuladas.

Não se verifica, a meu sentir, sucumbência mínima por parte de Marcelo Campos Minassa, uma vez que suas reivindicações próprias também não foram acolhidas.

A sentença aplicou corretamente a regra da sucumbência recíproca, não havendo fundamento para sua reforma.

Por fim, no que diz respeito aos pedidos de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, estes foram apreciados por meio da decisão de id 13776041.

DO EXPOSTO
, conheço de ambos os recursos de apelação e, no mérito, nego a eles provimento. Majoro os honorários advocatícios, de ambas as partes, em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressaltando a suspensão da exigibilidade em relação ao Apelante MARCELO CAMPOS MINASSA (concessão do benefício no id 13776041).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.